Tribunal: TJDFT
Processo: 0718284-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718284-40.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDUINA GONCALVES BRITO, HENRIQUE LISBOA MOITA, BARTOLOMEU MOITA APELADO: LOREN OHANA SANTIAGO DE CARVALHO D E S P A C H O Intimem-se os recorrentes para juntar aos autos comprovantes de pagamento dos preparos que contenham o código de barras referente às Guias de Custas e Emolumentos acostadas. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora